Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-26.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801540-26.2023.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801540-26.2023.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou, em ação civil pública, o fornecimento do medicamento Hidroxiuréia 500mg a paciente diagnosticada com trombocitemia essencial, mesmo não estando o fármaco incorporado à lista do SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de compelir o Estado do PARÁ e o Município de Ourilândia do Norte a fornecerem medicamento não padronizado pelo SUS, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

RAZÕES DE DECIDIR

A relatora reconheceu a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na garantia do direito à saúde, conforme jurisprudência do STF. Destacou que, embora o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS seja medida excepcional, é possível desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA. Todos os requisitos foram comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

Conhecer e negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença que determinou o fornecimento do medicamento.

TESE DE JULGAMENTO

É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema 106 do STJ, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal, art. 196

·

Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI, art. 19-M, I

·

CPC/2015, art. 1.036

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/04/2020

·

STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 04/05/2018 (Tema 106)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município
de
Ourilândia do Norte o
fornecimento

do remédio Hidroxiuréia 500mg à substituída Raquel Camargo da Mata, diagnosticada com trombocitemia essencial (CID D47.3).

A sentença, tornando definitiva a tutela concedida, reconheceu o direito à saú
de
como uma obrigação solidária entre os entes federados, determinando que o Município de Ourilândia do Pará e o Estado do Pará fornecessem o medicamento
HIDROXIURÉIA 500mg (03 cápsulas ao dia – 90/mês), de uso contínuo, conforme laudo médico.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação (ID.25686627-fls.1/7), sustentando
com base nos Temas 006/RG e 1234/RG do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, a impossibilidade de fornecimento do medicamento, por não estar incorporado na política pública do SUS.

Em contrarrazões (ID.25686641-fls.1/6), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a responsabilidade pelo
fornecimento
dos
medicamentos
é solidária entre os entes federativos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, sendo possível o seu
fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, consoante orientação firmada no REsp 1 .657.156/RJ do STJ.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Ourilândia do Norte pela dispensação
de

medicamentos
a paciente diagnosticado com
trombocitemia essencial.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saú
de
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações
de
saú
de
pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio
de
descentralização
de
suas atividades, com direção única em cada esfera
de
governo (Lei Federal nº 8.080
de
19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional
de
prestar serviços
de
assistência à saú
de
traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saú
de
pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência
de
responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saú
de
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE
DE
SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚ
DE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de
saúde
a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da
saúde
da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Desta feita, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de
saúde
dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo apelado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à
saúde
, garantido constitucionalmente.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

No que tange a concessão de medicamentos/tratamentos não incorporados ao SUS, embora seja uma medida excepcional, é possível, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 do REsp 1.657.156/RJ, que estabelece:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO

DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO
.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de
glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo
de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único
de
Saú
de
- SUS. A Corte
de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência
de
condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega
de
medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese
de
inexistência
de
protocolo, com o
fornecimento

de
medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade
de
substituição do
medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3.
Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público
de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).
Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento

de

medicamento
, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos
de
outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio
de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de
arcar com o custo do
medicamento
prescrito; (iii) existência
de
registro na ANVISA do
medicamento
.

5. Recurso especial do Estado do Rio
de
Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe
de
4/5/2018) (grifo nosso)

No caso em análise, todos os requisitos foram preenchidos, eis que o laudo médico juntado aos autos atestou a necessidade do medicamento Hidroxiuréia 500mg para o tratamento da paciente, demonstrando que não há outra opção terapêutica eficaz para a trombocitemia essencial (ID.25686612-fls.2/6).

Além disso, não há medicamentos disponíveis no SUS que possam substituí-lo com a mesma eficácia, fato que não foi contestado pelo Estado do Pará.

Outrossim, foi demonstrado nos autos que a paciente não possui condições financeiras para custear o tratamento, cumprindo-se, assim, o segundo requisito fixado pelo STJ (ID.25686612-fls.1)

A Hidroxiuréia 500mg possui registro na ANVISA, atendendo ao terceiro requisito exigido pelo STJ para a sua concessão excepcional.

Restando fartamente
comprovados
a necessidade da paciente e o dever do ente público
de
assegurar o
fornecimento
do
medicamento
, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025